Tribunal: TCU
Processo: 007.343/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7174/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.343/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula das Dores (XXX.082.597-XX); Anderson Marinho Cavalcanti (XXX.197.247-XX); Andrea dos Santos Alves Andolphi (XXX.703.177-XX); Bruna Ramos Machado da Cunha (XXX.126.697-XX); Dario Tavares Lopes (XXX.095.757-XX); Igor Rodrigues Genuino (XXX.279.737-XX); Leonardo Felizardo Adao (XXX.380.727-XX); Rosiane da Silva de Deus (XXX.178.197-XX); Simone Martins de Mattozinhos (XXX.505.267-XX); Tatiene de Paula dos Santos Durco (XXX.914.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.